Tribunal: TJSP
Processo: 0005448-91.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005448-91.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ROBERIO MUNIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao agravo, para cassar a r. decisão
combatida, com retorno do sentenciado ao regime fechado, e
determinar a realização de exame criminológico-psiquiátrico, nos
termos expostos no v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005448-91.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0005448-91.2020.8.26.0344
Comarca de Marília - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 420.228
Agravante: Ministério Público
Agravado: Roberio Muniz dos Santos
Voto n. 40199
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília (fls. 40/42), que concedeu ao
sentenciado Roberio Muniz dos Santos progressão ao regime semiaberto,
por preenchidos os requisitos legais.
Pretende o agravante a cassação da medida, asseverando
que, além da longa pena a cumprir, o sentenciado foi condenado por crimes
graves (tráfico interestadual de mais de 4 Kg de cocaína e roubo
duplamente majorado, sendo reincidente específico neste último delito).
Evadiu-se do sistema prisional em 26/11/2001 e em 26/8/2002, sendo
recapturado ao ser preso em flagrante pelo cometimento do roubo.
Novamente, em 31/8/2006, evadiu-se, ocorrendo a recaptura aos 18/9/2010.
Beneficiado com o regime aberto em 20/3/2014, ainda durante o gozo do
mesmo, foi preso em flagrante aos 26/3/2016. Ademais, praticou faltas
disciplinares em 20/5/2003, 22/10/2004 e em 09/8/2011 e há anotação de
que é membro de facção criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005448-91.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Contrariedade (fls. 66/72).
Decisão mantida (fl. 73).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso, para que seja cassado o regime semiaberto.
É o relatório.
Consoante o Boletim Informativo, o sentenciado, reincidente,
cumpre pena total de 24 anos e 11 meses de prisão, pela prática de três
roubos majorados e um tráfico de drogas, com término previsto para
5/3/2025.
Pois bem. Presentes os requisitos do lapso temporal e da
boa conduta carcerária.
Entretanto, no caso, deve-se considerar o histórico criminal
e prisional do sentenciado. Ao que se extrai, como mencionado pelo
agravante, evadiu-se do sistema prisional por mais de uma vez. Em que
pese na primeira oportunidade tenha retornado espontaneamente no dia
seguinte, houve outras duas ocasiões de fuga; uma delas, com recaptura ao
ser preso em flagrante por roubo no mesmo dia e, a outra, perdurando
pouco mais de quatro anos. Não obstante, no ano de 2014 foi beneficiado
com o regime aberto, durante o qual foi novamente preso em flagrante (aos
26/3/2016) pela prática de tráfico de drogas. Ainda, consta de seu boletim
informativo que é membro de facção criminosa, bem como que praticou
diversas faltas graves, a última em 09/8/2011.
Trata-se de quadro que requer maior atenção, não se
mostrando suficiente à demonstração da aptidão o atestado de bom
comportamento carcerário, pois se trata de gozo do estágio intermediário,
que requer autodisciplina e recoloca o agente em convívio, ainda que
parcial, com a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005448-91.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Destaque-se, a gravidade dos crimes praticados não se
impõe como condicionante idônea a obstar, por si só, a progressão prisional,
quando presentes os requisitos do artigo 112 da LEP. Contudo, além das
peculiaridades dos delitos, o conturbado histórico prisional e a persistência
delitiva devem ser considerados.
Note-se, o bom comportamento é o mínimo esperado
daquele que foi segregado da sociedade por atentar contra relevantíssimos
bens de seus semelhantes. Ainda que a Lei n. 10.792/03 tenha alterado o
artigo 112 da LEP, exigindo apenas o “bom comportamento” ao invés do
“mérito”, a questão não é tão simples e não torna o magistrado um
autômato.
Ao adentrar no estabelecimento penal, mesmo que
inconscientemente, passa a ajustar sua conduta conforme o quadrante das
suas regras internas. Faz isso, aliás, por necessidade de sobrevivência.
Dessa forma, o “bom comportamento” é resultado natural e decorrente
dessa necessidade. Aceitar o seu simples atestado como indicativo da
cessação da periculosidade do agente é consagrar o absurdo, mesmo
porque o diretor do estabelecimento prisional não possui qualificação
técnica para verificar a real recuperação do reeducando. Simplesmente
atesta que o sentenciado se comporta conforme as diretrizes do sistema
carcerário, o que, diga-se de passagem, é dever do preso.
A população ordeira, legitimadora da atuação do Poder
Judiciário, espera prudência do Juiz quando diz o direito, não podendo o
Juiz ficar adstrito a tal certificado e colocar em regime de menor fiscalização
sentenciado que demonstrou, com suas gravíssimas infrações, não estar
apto a viver em sociedade.
A propósito:
“O meio social não pode e nem deve servir de laboratório, onde
se vá testar a aparente recuperação de perigosos delinquentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005448-91.2020.8.26.0344 -Voto no
5
(Ag. Execução n. 243.772-3/6 Des. Jarbas Mazzoni).
Assim, à vista do histórico prisional do sentenciado, há
dúvida quanto ao mérito subjetivo, justificando-se a realização de exame
criminológico, mas com parecer psiquiátrico apenas se apontado elemento
indicativo de eventual problema dessa natureza (psiquiátrica).
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao agravo,
para cassar a r. decisão combatida, com retorno do sentenciado ao regime
fechado, e determinar a realização de exame criminológico-psiquiátrico, nos
termos acima expostos.
Augusto de Siqueira
relator